Tribunal: TJDFT
Processo: 0741725-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741725-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA GOIS GADELHA DIAS, CLEBER EMANUEL NEVES AGRAVADO: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, HAIDER JULIANO FRAGA DE ARAGAO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANESSA GOISA GADELHA DIAS e CLEBER EMANUEL NEVES contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução (autos no 0738119-77.2024.8.07.0001) iniciada pelos agravantes contra BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA e HAIDER JULIANO FRAGA DE ARAGAO. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido parcialmente para o fim de deferir arresto de ativos pelo sistema SIBAJUD em desfavor de HAIDER JULIANO, assim como o arresto dos direitos aquisitivos do veículo Toyota Hilux, Placa PKR6E63, Ano 2017 (ID 64985510), também em nome de HAIDER JULIANO. O agravado HAIDER JULIANO FRAGA DE ARAGAO foi intimado para apresentar contrarrazões (ID 65392276), mas deixou transcorrer o prazo se manifestação, conforme certidão de 14 de novembro de 2024 (ID 66256691). Em 20 de fevereiro de 2025, o agravado HAIDER JULIANO FRAGA DE ARAGÃO constituiu advogado nos autos (ID 68993343). Pautado o processo para julgamento na 7a Sessão Ordinária Presencial – 5TCV a ser realizada em 21 de maio de 2025 (quarta-feira) com início às 13h30 - treze horas e trinta minutos, o agravante HAIDER JULIANO FRAGA DE ARAGAO, na data de hoje, apresentou petição, alegando “prejudicialidade do julgamento”. Sustenta: “É imperioso ressaltar que não houve decisão de mérito no IDPJ, embora a impugnação apresentada pelo AGRAVADO já tenha sido devidamente protocolada. Ademais, apesar das medidas constritivas adotadas no âmbito das tutelas de urgência pleiteadas pela AGRAVANTE, é necessário destacar a ausência de decisão definitiva de responsabilização do AGRAVANTE. O Sr. Haider Juliano nunca foi sócio da empresa, tampouco obteve qualquer benefício dos bens adquiridos por ela, como veículos de luxo e imóveis registrados em nome de Marcelo Evangelista. Importante frisar, ainda, que Marcelo Evangelista jamais atuou como “laranja” de Haider Juliano, pois recebia em sua conta os investimentos de Haider, direcionados por Cleiton. O AGRAVADO, Haider Juliano, jamais teve acesso ou qualquer benefício em relação aos bens da B.A Luz, tampouco foi sócio da referida empresa. Conforme demonstrado em sua defesa, sofreu, assim como os Agravantes, prejuízos decorrentes dos investimentos ofertados por Cleiton, verdadeiro operador da B.A Luz. O AGRAVADO, em sua defesa apresentada na origem do IDPJ (id. 224027558), demonstrou que a suposta sociedade é totalmente inverossímil, uma vez que nunca foi sócio e sequer usufruiu dos bens relacionados. Apesar das alegações de sociedade, o Agravante, em sua defesa apresentada na origem do IDPJ (id. 224027558), demonstrou que a suposta sociedade é totalmente inverossímil, uma vez que nunca foi sócio e sequer usufruiu dos bens relacionados. No que tange às medidas constritivas, mesmo que em sede cautelar, verifica-se ausência de possibilidade jurídica, bem como a ocorrência de dano reverso, uma vez que o patrimônio da pessoa física do AGRAVADO está sendo atingido sem qualquer decisão meritória no âmbito do IDPJ. Diante do exposto, é necessário reconhecer a prejudicialidade do julgamento, sendo evidente a perda do objeto das constrições, haja vista que os fundamentos para sua manutenção não subsistem.” É o relatório. Decido. Nada a prover. Conforme se verifica das teses aventadas pelo agravante, não demonstrada qualquer prejudicialidade ao julgamento do recurso pelo Colegiado. Aguarde-se o julgamento pelo Colegiado do recurso interposto, designado para amanhã, 21/5/2025. Intime-se. Brasília, 20 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora